Tribunal: TJMT
Processo: 0003802-19.2008.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003802-19.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Homicídio qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON ANGELO (APELANTE), JOSIMAR DE CASTRO SILVA - CPF: 027.977.141-05 (APELANTE), CARLOS EDUARDO COELHO DE FRANCA (APELANTE), EDSON ANGELLO - CPF: 219.855.702-97 (APELANTE), CARLOS EDUARDO COELHO DE FRANCA - CPF: 030.907.481-93 (APELANTE), MARIA HELENA FOLHA (VÍTIMA), DEUZELI RODRIGUES MOREIRA (VÍTIMA), CICERO FERREIRA - CPF: 594.596.461-15 (ASSISTENTE), MIGUEL DA SILVA FOLHA - CPF: 537.695.031-04 (ASSISTENTE), WAGNER FOLHA MENDES - CPF: 011.520.851-82 (ASSISTENTE), VITOR BENEDITO DE ARAUJO - CPF: 966.027.678-87 (ASSISTENTE), HELI FOLHA QUIXABA (ASSISTENTE), BENEDITA SANTANA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 001.541.391-81 (ASSISTENTE), RONIVALDO SANTIAGO DOS SANTOS - CPF: 022.021.711-42 (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO COELHO DE FRANCA - CPF: 030.907.481-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIDICADO E HOMICÍDIO SIMPLES – VEREDICTO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO –
1) REFORMA DA SENTENÇA
– NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INVIABILIDADE – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONSTANTES NOS AUTOS – ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT – ÍNTIMA CONVICÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 2
) READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR
– IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (CULPABILIDADE) CORRETAMENTE NEGATIVADA – ACUSADO DE AGIU DE MODO PREMEDITADO – EXASPERAÇÃO DA PENA FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL – PATAMAR DE AUMENTO DA PENA-BASE – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) –
RECURSO DESPROVIDO.

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas ao plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”
(TJMT, Enunciado Criminal 13 do e. TJMT)

Analisando a forma como os fatos se desenvolveram, é correta a exasperação da pena-base, pela circunstância judicial da culpabilidade, como grau de limitação da pena, eis que pode ser considerada como exacerbada, pois o apelante agiu de modo premeditado, sendo argumento que a jurisprudência pátria reputa com o válido para o incremento da pena basilar.

O STJ reconhece a fração de 1/6 (um sexto) como padrão usual de aumento ou diminuição da pena intermediária, havendo necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. E, não apresentada motivação específica para a aplicação da fração superior a 1/6 (um sexto), de rigor o reajuste nos termos referenciados pelo Tribunal Superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interpostos por
JOSIMAR DE CASTRO SILVA e EDSON ANGELLO
, contra o r. decisão proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Primeira Vara Criminal da Comarca da Capital, que condenou
Josimar
, pela prática do crime descrito no art. 121, § 2°, inc. IV do CP, em relação à vítima Maria Helena Folha, e absolvê-lo da imputação referente à vítima Deuzeli Rodrigues Moreira, nos termos do artigo 386, inc. VII, do CPP. bem como, o acusado Edson Angello por ter praticado o crime descrito no art. 121, “caput”, do CP, em relação à vítima Maria Helena Folha, e absolvê-lo da imputação referente à vítima Deuzeli Rodrigues Moreira, nos termos do artigo 386, inc. VII, do CPP. (Sentença Id. 216163396).

Em suas razões, buscam a reforma da sentença para
declarar a nulidade do julgamento, alegando que a decisão se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos, inexistindo prova judicializada que dê respaldo à hipótese acusatória inicial, devendo os apelantes ser submetidos a novo julgamento.

Subsidiariamente requer que a pena-base (em relação ao apelante Josimar de Castro Silva, “
seja redimensionada em seu patamar mínimo, e, na hipótese de se considerar negativa a circunstância judicial do artigo 59 do CP, que seja utilizada a fração de 1/8, conforme os entendimentos do STJ, devendo prevalecer os princípios do in dubio pro reo, non bis in idem, devido processo legal, correlação da denúncia com a sentença, e outros tantos que circundam a ritualística do Tribunal do Júri
.” (Id. 216163411).

Em resposta, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a r. sentença de primeiro grau de jurisdição (Id. 216163413).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça representada pela Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Viana, lançou judicioso parecer aos autos (Id. 223161167), opinando “
pelo conhecimento do recurso interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade. No mérito, manifesta-se pelo DESPROVIMENTO, a fim de que seja mantida incólume a sentença hostilizada
.”

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou os acusados
Josimar de Castro Silva
e
Edson Angello
, em que foram submetidos ao Conselho de Sentença e condenados pelo crime de homicídio simples e qualificado.

Vejamos o teor da sentença,
in verbis

“[...]
S E N T E N Ç A

Os acusados
Edson Angello, Josimar de Castro Silva e Carlos Eduardo Coelho de França,
devidamente qualificados, responderam perante este Juízo a ação penal epigrafada, em que lhes foram atribuídas às práticas dos crimes capitulados nos art. 121, § 2º, incisos I e IV (Vítima Maria Helena Folha) e art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II todos do Código Penal (Vítima Deuzeli Rodrigues Moreira).

Após regular instrução criminal em juízo provisório de admissibilidade de culpa, decidiu-se pela submissão dos réus a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca, tendo sido submetidos a julgamento nos termos da pronúncia.

Submetido a julgamento, em sala própria e mediante votação sigilosa, em relação ao acusado CARLOS EDUARDO COELHO DE FRANÇA, o conselho de sentença reconheceu o primeiro quesito, reconhecendo a materialidade. Todavia, ao julgarem o segundo quesito, não reconheceram a existência da prova quanto à participação do referido acusado nos crimes cometidos contra as vítimas Maria Helena Folha e Deuzeli Rodrigues Moreira. Sendo assim, Carlos Eduardo restou absolvido de ambas as acusações.

Já em relação ao acusado JOSIMAR DE CASTRO SILVA, o conselho de sentença reconheceu a materialidade do crime, bem como a autoria delitiva. O quesito genérico da absolvição foi rechaçado. A qualificadora do artigo 121 § 2°, inciso I do CP (mediante promessa de recompensa) foi afastada pelos senhores jurados, enquanto que a qualificadora do artigo 121 § 2°, inc. IV do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima) foi reconhecida pelos senhores jurados.

Por outro lado, em relação ao crime praticado contra Deuzeli Rodrigues Moreira, o conselho de sentença reconheceu o primeiro quesito, reconhecendo a materialidade. Todavia, a julgarem o segundo quesito, não reconheceram a existência da prova quanto à participação do referido acusado no crime cometido contra a vítima Deuzeli Rodrigues Moreira.

Sendo assim, o acusado Josimar restou condenado em homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, em relação ao crime praticado contra a vítima Maria Helena Folha; e restou absolvido da imputação referente à vítima Deuzeli.

Por derradeiro, o acusado EDSON ANGELLO foi condenado por homicídio simples pelo fato cometido contra a vítima Maria Helena Folha, já que o conselho de sentença reconheceu a materialidade delitiva e a autoria, bem como rechaçaram o quesito genérico da absolvição. Na sequência, os senhores jurados refutaram ambas as qualificadoras. Com relação ao crime praticado contra a vítima Deuzeli, o acusado Edson Angello foi absolvido pelos senhores jurados, que refutaram o segundo quesito, acolhendo a tese defensiva da ausência de provas acerca da autoria.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS
, e atendendo às decisões do Colendo Conselho de Sentença, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para:

ABSOLVER
o acusado Carlos Eduardo Coelho de França de ambas as acusações, nos termos do artigo 386, inc. VII, do CPP;

CONDENAR
o acusado Josimar de Castro Silva por ter praticado o crime descrito no art. 121, § 2°, inc. IV do CP, em relação à vítima Maria Helena Folha; bem como absolvê-lo da imputação referente à vítima Deuzeli Rodrigues Moreira, nos termos do artigo 386, inc. VII, do CPP;

CONDENAR
o acusado Edson Angello por ter praticado o crime descrito no art. 121, “caput”, do CP, em relação à vítima Maria Helena Folha; bem como absolvê-lo da imputação referente à vítima Deuzeli Rodrigues Moreira, nos termos do artigo 386, inc. VII, do CPP;

Em atenção ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do Código Penal, e ao princípio da individualização prevista no art. 5º, XLVI da Carta Magna, passo a dosar-lhe a pena, atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

I – Em relação ao acusado EDSON ANGELLO:

Considerando a
culpabilidade
do agente - grau de reprovabilidade da conduta – vejo que excedeu as raias da normalidade, tendo em vista que o delito foi premeditado e previamente engendrado
(STF. RHC 134491 AgR - Primeira Turma - Relatora: Min. Rosa Weber - Julgamento: 19/11/2018 - Publicação: 26/11/2018.);
verifico que o acusado não possui
antecedentes
; acerca da
conduta social
e
personalidade
do acusado, não há elementos para aferi-las; o
motivo
foi normal para o tipo de crime cometido; as
circunstâncias
e as
consequências do delito
foram normais para a espécie. A
vítima
em nada contribuiu.

Sendo assim, fixo a
pena base
em 08 (oito) anos de reclusão.

Não há causa de circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como aumento ou diminuição da pena, razão pela qual
torno a pena DEFINITIVA em 08 (oito) anos de reclusão.

I – Em relação ao acusado JOSIMAR DE CASTRO SILVA;

Considerando a
culpabilidade
do agente - grau de reprovabilidade da conduta – vejo que excedeu as raias da normalidade, tendo em vista que o delito foi premeditado e previamente engendrado
(STF. RHC 134491 AgR - Primeira Turma - Relatora: Min. Rosa Weber - Julgamento: 19/11/2018 - Publicação: 26/11/2018.);
Verifico que o acusado não possui
antecedentes
; acerca da
conduta social
e
personalidade
do acusado, não há elementos para aferi-las; o
motivo
foi normal para o tipo de crime cometido; as
circunstâncias
e as
consequências do delito
foram normais para a espécie. A
vítima
em nada contribuiu.

Sendo assim, fixo a
pena base
em 14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão. Não havendo atenuantes ou agravantes da pena, e nem causa de aumento ou diminuição de pena,
torno a pena DEFINITIVA em 14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

PROVIMENTOS:

FIXO o regime
FECHADO
para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, “a” do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos (art. 44, inciso I do Código Penal) ou a suspensão condicional da pena (“sursis”).

Concedo aos réus a possibilidade de recorrer em liberdade, considerando que responderam ao presente processo em liberdade.

Deixo de fixar indenização mínima, posto que não foi requerido e nem deliberado nos autos.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeça-se a guia de recolhimento para a execução da pena e comunique-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inciso III, da Constituição Federal, bem como ao Instituto de Identificação. Isento o réu em custas processuais. [...]” (id. 216163396)

PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA

Nas razões, a defesa busca a nulidade da sentença, para que os acusados sejam submetidos a novo julgamento, pois alega que a decisão se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos, inexistindo prova judicializada que dê respaldo na exordial acusatória.

O artigo 593 do Código de Processo Penal assim dispõe acerca do cabimento do recurso de apelação criminal:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco)dias: [...] II - das decisões do Tribunal do Júri, quando: a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;
d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

Neste aspecto, a matéria alegada pode ser reanalisada pelo Tribunal de Justiça, conforme o dispositivo acima destacado, embora se restrinja à verificação de arcabouço probatório mínimo para sustentar a decisão do Conselho de Sentença.

Neste sentido, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

A apelação relativa ao veredicto do Júri com base na manifesta contrariedade à prova dos autos não devolve ao Tribunal de Justiça o julgamento da causa, para substituir, pela sua própria, a decisão do Conselho de Sentença. Incumbe-lhe, apenas, se for o caso, cassar o arbitrário, sem nenhum apoio do conjunto probatório.

No recurso, se possibilita a delibação da prova, não para eleger a melhor dentre as versões opostas, mas unicamente para verificar a existência delas, cada uma com um mínimo de suporte na prova.

Sobre o alcance das apelações de decisão do Tribunal do Júri com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, menciono o magistério doutrinário:

“Não é qualquer dissonância entre o veredictoe os elementos de convicção colhidos na provaque autorizaa cassação do veredicto:unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve este ser mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser ‘manifestamente contrária à prova dos autos’.” (MARQUES, José Frederico,Elementos de Direito ProcessualPenal, Vol.IV,fls. 233)

“Trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito da causa, em que o errorin judicando é reconhecidosomente quando a decisão é arbitrária, pois se dissocia integralmenteda provados autos, determinando-senovo julgamento.Não se viola, assim, a regra constitucional da soberania dos veredictos. Não é qualquer dissonância entre o veredictoe os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado, 6 ed. Atlas, São Paulo; p. 751)

Os elementos constantes nos autos revelam que a ação penal foi proposta em razão do
“réu JOSIMAR DE CASTRO, previamente ajustado com o réu Edson Angello, os quais, imbuídos de latente animus necandi, no dia 04/02/2008, por volta das 20:30, na residência localizada na Rua Paloma Guerra, quadra 35, lote IV, bairro Jardim Liberdade, nesta urbe e comarca, mediante disparos de armas de fogo, ceifaram a vida da vítima Maria Helena Folha e atingiram a vítima Deuzeli Rodrigues Moreira, que não foi a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes”.

Ainda, consta nos autos que os acusados adentraram na residência das ofendidas e efetuaram disparos enquanto ambas assistiam televisão, sem dar às mesmas oportunidade de defesa, não se consumando o crime também com relação à ofendida Deuzeli em razão da reação dessa ao perceber os disparos e avançar em JOSIMAR, que efetuava os disparos.

Logo, a vítima Deuzeli Rodrigues relatou com segurança e detalhe a ação criminosa dos apelantes, inclusive reconhecendo Josimar de Castro Silva como sendo um dos autores dos disparos que quase lhe ceifou a vida e que matou a sua esposa Maria Helena.

Ademais, as testemunhas Eli Folha Quixaba e Cícero Ferreira relataram o quanto os apelantes são violentos e agressivos e que essas características são conhecidas por todos no bairro, que causam muito temor aos moradores daquela região, já que inclusive transitam pelo Bairro portando arma de fogo.

Desse modo, os argumentos empregados na tese anulatória, estes são infundados e não merecem prosperar, porquanto, a decisão proveniente do Conselho de Sentença foi embasada em tese exposta pela acusação durante a Sessão, não se mostrando contrária ao conjunto probatório consubstanciado nos autos.

Por outro lado, verifica-se que o recorrente Edson Angello, interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a pronúncia, anteriormente, com os mesmo fundamentos expostos neste presente recurso, sendo negado provimento, mantendo a decisão do Juiz de primeiro grau, diante da existência da materialidade e indícios suficientes de autoria. (Id. 41162149 – p. 103/116)

Assim, importante ressaltar que a decisão que confirmou a decisão de pronúncia, não houve produção de qualquer prova inédita e superveniente, nem mesmo na Sessão Plenária que julgou o mérito da Ação Penal, que viesse a alterar completamente o quadro probatório. De tal forma, apenas se consolidou o que foi colhido na fase do
judicium accusationis
, entendendo os eminentes jurados que aqueles indícios suficientes de autoria eram também suficientes para a condenação dos réus.

Além do mais, a alegação da matéria de fato exposta no presente recurso, agora sob o viés argumentativo de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, já foi exaustivamente apreciada por este Tribunal de Justiça, quando se decidiu pela existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime hediondo contra a vida.

A propósito, o ponto fulcral, em verdade, é indagar se os autos consagram também a versão acolhida pelo corpo de Jurados, de forma que, estando à decisão apoiada numa das versões constantes do processo, como é o caso dos autos, resta inviável o acolhimento da anulação do julgamento, devendo, portanto, prevalecer o veredicto popular, ao passo que, entendimento diverso, resultaria em flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da CF/88).

Neste intento, Mirabete adverte,
in verbis
:

“Não é qualquer dissonância entre o veredictoe os elementos de convicção colhidosna instruçãoque autorizama cassação do julgamento.Unicamente,a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na provados autos é que pode serinvalidade.É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeisdos autos, ainda que não seja eventualmenteessa a melhor decisão...” (MIRABETE, JúlioFabbrini.Código de Processo PenalInterpretado, Sétima edição, editora Atlas, ano 2000 p. 1252)

Não há também que se falar em violação da dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal, ou ofensa ao devido processo legal, pois, os jurados decidem de forma soberana e, no caso dos autos, escolheram uma das versões apresentadas no julgamento.

Nesta senda, decidindo os jurados “ex conscientia própria”, com o assento constitucional da soberania dos veredictos, conforme artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c” da Carta Magna, deve-se restringir ao máximo e não ampliá-la, a hipótese do juízo de cassação via decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que, enquanto nas apelações em relação a decisões de juízes singulares ocorre um reexame da matéria decidida no pronunciamento jurisdicional, ao alcançar-se os veredictos, realiza-se apenas a apreciação da regularidade do que os jurados declararam, dissolvendo-se a onipotência arbitrária se presente revelada, conforme ensina o jurista José Frederico Marques (O Júri no Direito Brasileiro, 2 ed., São Paulo: Saraiva, 1955, p. 72).

Mudar essa decisão seria forçar um julgamento contra os princípios basilares de Justiça, entre eles o da convicção íntima, que norteia os julgamentos do Júri. Em observância à soberania dos veredictos, devem ser acatadas as decisões por eles tomadas, ainda que formadas pela intuição, por persuasão, de forma emocional, de acordo com a moral do grupo, desde que apoiadas em um mínimo de prova constante dos autos, como é o caso dos autos.

Sobre a matéria,
Enunciado Orientativo n. 13 do TJMT
, traz seguinte redação:
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas ao plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Portanto, é improcedente o pedido de anulação do julgamento, tendo em vista que a decisão condenatória está amparada em elementos e provas contidas nos autos.

DA DOSIMETRIA DA PENA

De forma
subsidiaria, a defesa busca a readequação da pena-base, referente ao
apelante Josimar de Castro Silva
, para que
“seja redimensionada em seu patamar mínimo, e, na hipótese de se considerar negativa a circunstância judicial do artigo 59 do CP, que seja utilizada a fração de 1/8, conforme os entendimentos do STJ, devendo prevalecer os princípios do in dubio pro reo, non bis in idem, devido processo legal, correlação da denúncia com a sentença, e outros tantos que circundam a ritualística do Tribunal do Júri”
(sic. – Id. 216163411).

Vejamos o que foi determinado na sentença,
in verbis
:

“[...]
I – Em relação ao acusado JOSIMAR DE CASTRO SILVA;

Considerando a
culpabilidade
do agente - grau de reprovabilidade da conduta – vejo que excedeu as raias da normalidade, tendo em vista que o delito foi premeditado e previamente engendrado
(STF. RHC 134491 AgR - Primeira Turma - Relatora: Min. Rosa Weber - Julgamento: 19/11/2018 - Publicação: 26/11/2018.);
Verifico que o acusado não possui
antecedentes
; acerca da
conduta social
e
personalidade
do acusado, não há elementos para aferi-las; o
motivo
foi normal para o tipo de crime cometido; as
circunstâncias
e as
consequências do delito
foram normais para a espécie. A
vítima
em nada contribuiu.

Sendo assim, fixo a
pena base
em 14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão. Não havendo atenuantes ou agravantes da pena, e nem causa de aumento ou diminuição de pena,
torno a pena DEFINITIVA em 14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Denota-se que a pena basilar foi aplicada acima do mínimo legal, tendo em vista a existência de uma circunstância judicial negativa (culpabilidade), exasperando a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Assim, verifico que o juízo sentenciante agiu com acerto, eis que a fração foi utilizada em patamar de 1/6 (um sexto), além de a fundamentação ser idônea.

Desse modo, vale ressaltar que quanto à fração a ser utilizada na pena base, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estabelecida e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem se posicionando na adoção da fração de 1/6 como usual (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias. Vejamos:

"[...] deve seradotada afração paradigma de1/6 (umsexto) para aumento oudiminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior àfração paradigmaestardevidamentefundamentado"(AgRg no HC 370.184/RS,Rel. Ministro FELIXFISCHER, QuintaTurma,julgadoem9/5/2017,DJe22/5/2017).

“[...] Nos termos do entendimentodesta Corte, considerandoo silênciodo legislador,a doutrina e a jurisprudência estabeleceramdois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstânciajudicialvaloradanegativamente,sendoo primeirode 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outrode 1/8 (um oitavo) a incidirsobreointervalode condenaçãoprevistono preceitosecundáriodo tipo penal incriminador(AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. MinistroJOEL ILAN PACIORNIK,QuintaTurma,DJe28/09/2020).2. Agravoregimentalnão provido.(STJ- AgRg no REsp: 1922380PR 2021/0044386-9, Relator: MinistroREYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento:17.08.2021,T5- QUINTATURMA,datadepublicação:DJede20.08.2021)

Ademais, vale ressaltar que os critérios são meras recomendações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.

Culpabilidade
- No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

Com efeito, a culpabilidade para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta da apelante, como bem leciona Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho:

“Instrumentalmente, a culpabilidade, além de ser categoria imprescindível para constatação e auferição do delito, adquire importância fundamental na aplicação (limitação)da sanção como critériodosimétrico. Possibilita, em primeiro lugar, adjetivar a conduta como delituosa, vinculando-a a um sujeito, para, em momento posterior,estabelecer a devida retribuição penal – pena proporcional(razoável) à violação do bem jurídico tutelado. Percebe-se, então, que o juízo de culpabilidade a ser realizadoé dúplice. Em primeiro lugar,atua na avaliação se o homem, socialmente referido, naquelas circunstâncias fáticas, possuía autodeterminaçãoe possibilidadede agir de modo diverso. Em segundo lugar,constatada a possibilidadee conseqüentementeo delito, opera na aplicação da pena, medindo o grau (quantum) de reprovabilidade,dimensionando a culpabilidadeda conduta. Dessa forma, o juízo de culpabilidade como critério de graduação da pena deve recair sobre as possibilidadesfáticas (materiais)que o sujeito teve para atuar ou não de acordo com a norma. Assim verificada, fornece mecanismos para extração do (des)valor e do grau de reprovabilidadeda conduta.” (“Aplicaçãoda Pena e Garantismo”.2ª ed. Lumen Juris.Rio de Janeiro:2002. Pp. 47 e 48).

Analisando a forma como os fatos se desenvolveram, tenho que a culpabilidade, como grau de limitação da pena, pode ser considerada como exacerbada, pois o apelante agiu de modo premeditado, sendo argumento que a jurisprudência pátria reputa com o válido para o incremento da pena-base mediante a negativação da mencionada circunstância judicial.

A propósito:

“(...). A premeditaçãodo delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade. (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 721.052/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022).

Sobre o tema, colaciono, ainda, o
Enunciado Orientativo n. 49 da TCCR/TJMT
,
in verbis
:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Josimar de Castro Silva
e
Edson Angello,
mantendo inalterados os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025